Tribunal: TJMT
Processo: 1015473-89.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015473-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 027.273.231-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), GRASIELLA AMANDA FEITOSA - CPF: 045.294.141-59 (ADVOGADO), GABRIELA CRISTINA FEITOSA SCHINOCA - CPF: 038.702.171-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE
– FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NINTEDANIBE
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
LATO SENSU
– LEGITIMIDADE DO
ESTADO
–

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE
–

MEDICAMENTO NÃO INTEGRADO AO SUS – NECESSIDADE CONFIGURADA
–
PRAZO
ESTIPULADO COM RAZOABILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado
a
responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

3. N
ão é necessária a comprovação do prévio requerimento administrativo, como condição para a propositura da ação judicial que visa à proteção ao direito à saúde, notadamente, pela falta de previsão legal,
sob pena
de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

4. C
onforme entendimento do STJ, o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante protocolos clínicos, é possível, quando se verifica a necessidade do tratamento prescrito, o que é o caso dos autos.

5. A decisão impugnada
estipula um período para o fornecimento do insumo pleiteado visando resguardar o direito
do paciente
.

6. N
ão demonstração por parte do agravante de que a renda auferida pelo autor possibilita a aquisição do medicamento de alto custo
.

7. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública
da Comarca
de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1010219-29.2024.8.11.0003, ajuizada por
ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido, juntamente com o
Município de Rondonópolis (MT)
,

forneça
no prazo de 10 (dez) dias

o medicamento
Nintedanibe
, até a progressão da doença e na quantidade prescrita pelo médico especialista
.

O agravante sustenta
que a
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS -
CONITEC e o Ministério da Saúde já analisaram e deliberaram contrariamente ao medicamento para o diagnóstico em questão, porquanto é parte ilegítima para defender em juízo o fármaco que foi deliberado pelo ente federal, bem assim que
é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação à
União.

Aduz que o medicamento não está inserido no SUS e não é recomendado pelo CONITEC para o CID da parte autora.

A
firma
que não ficou demons
trada a incapacidade financeira para a concessão da gratuidade da justiça,
sob o fundamento de que o autor possui 29 registros de imóveis na
Anoreg
/MT
.

Alega a ausência
de interesse processual diante da falta de
prévio requerimento administrativo
, bem assim defende a existência de alternativas eficazes já incorporadas ao SUS para o tratamento da doença em questão
e, ainda, a imprescindibilidade do medicamento pleiteado
.

Anota que há necessidade de renovação periódica da prescrição médica, bem como que deve ser estipulado prazo razoável para o cumprimento da obrigação.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo provimento do agravo para que seja reformada a decisão recorrida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 218548668).

O agravado apresentou resposta no Id. 222278184.

O órgão ministerial manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de recurso
de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública
da Comarca
de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1010219-29.2024.8.11.0003, ajuizada por
ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido, juntamente com o
Município de Rondonópolis (MT)
,

forneça
no prazo de 10 (dez) dias
o medicamento
Nintedanibe
, até a progressão da doença e na quantidade prescrita pelo médico especialista
.

Infere-se dos autos que o autor, ora agravado, diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática (CID J84) desde o ano de 2021, evoluindo progressivamente com a piora da dispneia e perda da qualidade de vida, encontra-se atualmente com dispneia aos mínimos esforços e tosse devido
à
gravidade do quadro
.

Em razão da patologia, o profissional de saúde prescreveu o uso do medicamento
Nintedanibe
, até a progressão da doença, em caráter de urgência, atestando que o não uso desencadeará em piora clínica e até mesmo o óbito, destacando ainda que o referido medicamento não pode ser substituído por outra substância disponibilizada pelo SUS.

O d. Juízo
a quo
,
a
o deferir o pedido de antecipação da tutela
consignou,
litteris
:

“
Na espécie, em princípio, ficou demonstrada a plausibilidade do direito substancial invocado, uma vez que, com a juntada dos receituários médicos e da avaliação da paciente ficou esclarecido
que

de
acordo com o quadro clínico do paciente o medicamento é necessário para tratamento de sua patologia.

No tocante ao medicamento, ficou demonstrado que este é registrado na ANVISA.

Assim, em princípio, estão preenchidos os requisitos necessários para seu fornecimento, a teor da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp
1.657.156.

Com efeito, pelos documentos que instruem a inicial, vislumbra-se de forma inequívoca a necessidade do
medicamento pleiteado para preservação da qualidade de vida do paciente, a qual vem sofrendo intensas dores.

Assim, em que pese o parecer desfavorável do NAT, resta demonstrado o fumus boni iuris através da documentação médica anexada na exordial, bem como o periculum in mora em razão da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a medida não seja concedida liminarmente
”
.

D
a preliminar de ilegitimidade passiva

De início, o Estado de Mato Grosso sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, sob o argumento de que o tratamento médico pleiteado não está inserido na competência do ente estatal, mas sim da União, desse modo compete a Justiça Federal julgar a ação de origem.

A questão acerca da desnecessidade de inclusão da União na lide, em caso de fornecimento de fármaco não incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), porém, com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), restou decidida pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de conflito de competência:

“PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO CONSTANTE DO RENAME. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 1ª Vara de
Tubarão

SJ
/SC e o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Braço do
Norte TJ
/SC, em ação ajuizada por Luiz da Silva, contra o Estado de Santa Catarina, objetivando o fornecimento de medicação para o tratamento de enfermidade, em razão de não possuir recursos financeiros para tanto.

II - Distribuídos os autos ao Juízo de direito, o feito foi sentenciado e os pedidos julgados improcedentes (fls. 160-174).

III - A 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao julgar recurso inominado, entendeu existir interesse da União na demanda, motivo pelo qual anulou a sentença proferida e determinou a inclusão da União no polo passivo (fls. 231-237). Cumprida a providência, o feito foi remetido à Justiça Federal (fls. 241/245).

IV - Recebidos os autos, o Juízo federal suscitou o presente conflito, invocando precedentes do STJ (fls. 250-256).

V - Analisando os autos, verifica-se que a ação originária, proposta contra o ente estadual, objetiva o fornecimento de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Anvisa
, mas não incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Sistema Único de Saúde
Rename
/SUS.

VI - Inicialmente, cumpre salientar que, no julgamento do RE n. 657.718/MG (Tema n. 500/STF, de Repercussão Geral), a Corte Suprema estabeleceu a obrigatoriedade de ajuizamento da ação contra a União
quando se pleitear o fornecimento de medicamentos sem registro na
Anvisa
.

VII - Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral), por sua vez, o Supremo Tribunal Federal consignou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
.

VIII - Perceba-se que, na tese fixada, não há comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na
Rename
/SUS. Ao revés, há registro expresso em ementa sobre a possibilidade de os entes federados serem demandados isolada ou conjuntamente. No particular, mencione-se que, ainda que tenha sido
apresentada, no voto de lavra do Ministro Edson
Fachin
relator
para o acórdão, proposta que poderia implicar o litisconsórcio passivo necessário com a presença da União, tal premissa não integrou a conclusão do julgamento, consolidando-se apenas como
obiter

dictum
.

IX - É exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da
Rename
/SUS
mas
que já sejam registrados na Anvisa, que se vem consolidando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: CC n. 172.817/SC, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Primeira Seção, julgado em
9/9/2020,
DJe
15/9/2020,
AgInt
no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020,
DJe
23/6/2020 e
AgInt
no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020,
DJe
23/6/2020.

X - Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da
Rename
/SUS, mas não sendo caso de ausência de registro na
Anvisa
e, não ajuizada a demanda em desfavor da União, afasta-se a competência da Justiça Federal.

XI - Ademais, o interesse jurídico da União foi explicitamente afastado pelo Juízo federal, a quem compete decidir sobre a matéria, nos termos da Súmula n. 150/STJ.

XII - Note-se que, em casos como o ora analisado, esta relatoria vinha decidindo por determinar o retorno do feito ao juízo singular estadual, para a prolação de novo ato decisório em virtude da desconstituição do anterior, realizada pelo órgão de revisão.

XIII - Todavia, em atenção aos princípios da razoável duração do processo, da economia processual e da instrumentalidade, tendo em conta tratar-se de feito relativo à saúde, que postula a urgente concessão de medicamento, e baseado na firme e pacífica jurisprudência desta Corte acerca da competência estadual, concordo com o entendimento de precedentes que determinam a devolução dos autos ao próprio órgão de revisão, in
casu
, a Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina, para que prossiga no julgamento do recurso. No mesmo sentido são as seguintes recentes decisões monocráticas: CC n. 182.094, relator Ministro Benedito Gonçalves,
DJe
3/9/2021; CC n. 182.095, relator Ministro Gurgel de Faria,
DJe
2/9/2021; CC n. 181.936, relator Ministro Herman Benjamin,
DJe
30/8/2021 e CC n. 180.878, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
DJe
1º/7/2021.

XIV - Agravo interno improvido.”
(STJ, Primeira Seção,
AgInt
no CC 182107/SC, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2021).

É cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

“Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II -
cuidar
da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

Some-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE n
.
855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
.

2. A fim de
otimizar
a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos
critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4.
Embargos de declaração desprovidos.
”
(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
090 DIVULG
15-04-
2020 PUBLIC
16-04-2020).

Da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, os Estados e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um
d
os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Realça-se,
qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso
I
I, ambos da Constituição da
República.

Ressalte-se, p
elo teor Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente
ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.

Assim, não há falar em ilegitimidade do Estado de Mato Grosso, para figurar no polo passivo da demanda.

Da falta de interesse processual

O Estado de Mato Grosso argui a falta de interesse processual, sob o fundamento de inexistência de requerimento administrativo.

Ocorre que
não é necessária
a
comprovação do prévio requerimento administrativo, como condição para a propositura da ação judicial que visa à proteção ao direito à saúde, notadamente pela falta de previsão legal, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – LINFOMA DA ZONA MARGINAL EXTRANODAL (TUMOR NO PULMÃO) - DISPENSAÇÃO DO MEDICAMENTO “RITUXIMABE” – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO E DO ESTADO DE MATO GROSSO AO FORNECIMENTO DO FÁRMACO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS –
BLOQUEIO ONLINE – CABIMENTO -

RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelo Poder Público, solidariamente, nos termos do artigo 196, da CRF, o que não implica a obrigatoriedade da inclusão ou exclusão de um ou de outro Ente Federado, conforme tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE, pelo Supremo Tribunal Federal.

Não é necessária a comprovação do prévio requerimento administrativo, como condição para a propositura da ação judicial que visa à proteção ao direito à saúde, notadamente, pela falta de previsão legal,
sob pena
de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal
.

Admite-se o bloqueio online das contas públicas, desde que esgotados os outros meios de cumprimento espontâneo da medida de urgência.
”

(N.U 0002977-16.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
REL. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021,
Publicado
no DJE 25/05/2021)

Rejeito, pois, a arguição de falta de interesse processual.

Mérito

Como dito, a
saúde da população é dever do Estado
(
lato sensu
)
e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana,
nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco, ainda mais neste caso em que há política pública previamente definida.

Embora o medicamento não seja incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, os documentos médicos
indicam
especificamente as razões pelas quais a sua utilização é imprescindível e urgente ao tratamento d
o
agravad
o
.

De qualquer forma, compete ao médico escolher o medicamento que, segundo a ótica da boa prática médica, confere maior probabilidade de cura, com menor sofrimento físico e mental ao paciente, para que não se some ao sofrimento do corpo a angústia da alma.

Ademais, o Ministério da Saúde,
por meio
da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), informou que: “
(...)

não possui Protocolo
Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para tratamento da FPI
. Atualmente, os tratamentos disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) são antitussígenos, morfina,
corticoterapia
e
oxigenoterapia
visando o manejo e controle dos sintomas da doença, além da possibilidade de realização do transplante de pulmão.
”

Dessa forma, e
m que pese o parecer
desfavorável
do Núcleo de Apoio Técnico
(NAT)
, ressalto que o atestado médico de profissional devidamente habilitado constitui prova suficiente para embasar a pretensão da parte autora, ora agrav
ada
, bem como a adequação do fármaco requerido para a doença que a acomete.

Nesse sentido
o
entendimento
jurisprudencial
há muito assentado no sentido de que o atestado emitido por um profissional devidamente habilitado constitui prova suficiente para sustentar a pretensão da
parte
autora, bem como para comprovar a adequação do medicamento solicitado para tratar a doença que a acomete. Vejamos:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. SUBSTITUIÇÃO POR SIMILAR. DESCABIMENTO. ATESTADO MÉDICO. PROVA SUFICIENTE. ISENÇÃO DO ESTADO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. LEI N° 13.471/2010. PAGAMENTO DAS DESPESAS. CABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 13.471/2010 EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS JUDICIAIS (ADI Nº 70038755864). ISENÇÃO NO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS RELATIVAS
A
CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO FADEP. POSSIBILIDADE. 1. Qualquer dos entes políticos da federação tem o dever na promoção, prevenção e recuperação da saúde. 2. A ausência de inclusão de medicamentos e tratamentos médicos em listas prévias, quer referente a remédios considerados excepcionais, quer relativos à rede básica, não pode obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados. Precedentes deste Tribunal. 3. É direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como fornecimento de medicamentos, tratamentos médicos, acompanhamento médico e cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para adquiri-los. 4. Despicienda a tese sempre alegada acerca da ausência de previsão orçamentária, visto que empecilhos
dessa natureza não prevalecem frente à ordem constitucionalmente estatuída de priorização da saúde. 5.
O atestado médico do profissional devidamente habilitado constitui prova suficiente para embasar a pretensão da autora, bem como a adequação do fármaco requerido para a doença que a acomete.
6. Não se pode cogitar, em nome de uma eventual economia de dinheiro pelo Estado, da possibilidade de substituição dos medicamentos indicados pelo médico da autora, por outros similares, sem que o Estado tenha trazido provas acerca da viabilidade dessa troca, sob pena de restar
inócuo
o tratamento, ou, até, prejudicar a saúde da paciente. 6. Os Oficiais de
Justiça recebem
mensalmente uma gratificação sobre os seus vencimentos básicos, para o custeio das despesas levadas a efeito com o cumprimento de determinações judiciais, razão pela qual, obrigar a Fazenda Pública Estadual a arcar com o pagamento do auxílio-condução implica dupla oneração dos cofres públicos sob o mesmo fundamento, o que não pode prevalecer.
7. .
Na hipótese em que a parte requerente é representada por assistente judiciário pertencente ao Estado, são devidos os honorários advocatícios pelo Município, porquanto inexistente confusão entre credor e devedor
.
APELAÇÃO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDA.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDA
”
. (Apelação Cível Nº 70053018883, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 24/04/2013).

[sem destaque no original]

De outro turno, conforme entendimento do STJ, o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante protocolos clínicos, é possível, quando se verifica a necessidade do tratamento prescrito, o que é o caso dos autos. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL–AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/1973. INEXISTENTE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS – NECESSIDADE DO TRATAMENTO–REEXAMEFÁTICO-PROBATÓRIO – SÚMULA 7/STJ – LAUDO MÉDICO PARTICULAR – PROVA – ADMISSIBILIDADE.
1
. Não merece prosperar a tese de violação do art. 535, II, do CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada, resolvendo a questão acerca da alegação de ausência de prova pré-constituída. 2. Sendo assim, não há que se falar em omissão, obscuridade, contradição ou erro material do aresto. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração. 3.O acórdão de origem não destoa da jurisprudência do STJ, vigente à época, no sentido de que esta Corte admite o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante
protocolos clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito, como é a hipótese dos autos. Rever tal conclusão demandaria a análise de aspectos fático-probatórios coligidos aos autos, o que é defeso em recurso especial, conforme o disposto na Súmula 7/STJ. 4. Também está consolidado o entendimento nesta Corte de que "é admissível, em sede de mandado de segurança, prova constituída por laudo médico elaborado por médico particular atestando a necessidade do uso de determinado medicamento, para fins de comprovação do direito líquido e certo capaz de impor ao Estado o seu fornecimento gratuito" (
AgRg
no Ag 1.107.526/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma,julgado
em 18/11/2010,
DJe
29/11/2010). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1103039 PE 2017/0122214-8, Relator: Ministro
Og
Fernandes, data de
Jjulgamento
: 21/09/2020, T2 - Segunda
Turma,
data
de publicação:
DJe
29/09/2020).

Desse modo, comprovada a necessidade do tratamento médico pleiteado, cabe ao ente estatal fornecê-lo à
parte
agravada que se encontra com o estado de saúde comprometido.

Logo, não pode o Estado se eximir da responsabilidade de fornecer ao paciente os tratamentos de que necessita para resguardar sua saúde, uma vez que é assegurado à parte buscar assistência em qualquer dos entes, sendo imposto a cada um deles suprir eventual impossibilidade de fornecimento do outro, porquanto se trata de dever constitucional,
conjunto
e solidário.

Por fim, quanto ao pedido de estabelecimento de um "prazo razoável" para a realização de licitação, não merece prosperar. A decisão ora agravada já estipula um período para o fornecimento do insumo pleiteado, visando resguardar o direito
do paciente
.

Além disso, o dever do Estado de garantir ao paciente ou usuário o tratamento necessário e adequado, de maneira a assegurar sua sobrevivência digna, é uma consequência direta do direito à vida, sendo este entendimento pacífico na jurisprudência.

Portanto, em casos desse tipo, é fundamental observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal, de modo que as instituições constituídas possam preservar os valores relacionados à dignidade da pessoa humana, garantindo assim o mínimo de vida digna ao cidadão, incluindo a saúde.

A
hipossuficiência financeira ficou demonstrada nos autos
, porquanto
o agravado logrou demonstrar que a renda familiar
resta
comprometida com o tratamento de saúde
.

Não obstante a existência de registro de imóveis em nome do
agravado, dos quais se verifica a existência de seis salas comerciais no Condomínio Vitória Center, objetos da matrícula originária n. 7720
,
do Registro de Imóveis de Rondonópolis (MT),
não há demonstração cabal por parte do
agravante, nesta fase inicial do processo em trâmite na primeira instância,
de que
a renda auferida pelo autor possibilita a aquisição do medicamento
de alto custo, orçado em R$
11.298,20
, orçamento trazido pelo próprio agravante

(Id.
217887679
).

Quanto ao pleito para a renovação periódica, tem-se que a decisão agravada assim determinou:

“
DETERMINO
, ainda, a condição de que a
PARTE AUTORA

apresente,
após 03 (três) mês de uso do medicamento em comento, RELATÓRIOS e EXAMES
MÉDICOS ATUALIZADOS
que demonstrem que o medicamente promoveu melhoria no quadro clínico do paciente, não causou efeito colateral, aumentou a qualidade de vida ou a expectativa de vida,
SOB PENA
DE REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA ora concedida
”
.

Logo, o recorrente carece de interesse recursal quanto a esse ponto.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024